Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0717952-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS NOVAES IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de LUIS CARLOS NOVAES, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica (ID 17017949). Alega a impetrante que o paciente se encontra recolhido no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal - CPP, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto, com trabalho externo deferido e devidamente implementado, todavia, desde 19/3/2020, teve o referido benefício suspenso em razão do enfretamento da grave crise de COVID – 19. Informa que, em 31/5/2020, a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal prorrogou as suspensões dos benefícios externos de todos os sentenciados que cumprem pena no Distrito Federal até o dia 30/06/2020, sob o argumento de que desta feita, estaria mantendo as regras de “afastamento e isolamento social”. Afirma que, com essa decisão, a liberdade de locomoção do paciente está completamente cerceada, tendo em vista que está impedido de exercer seu trabalho externo e sem nenhum tipo de contato com o mundo externo há quase 3 meses. Acrescenta que a unidade prisional em que o paciente está recolhido trata-se de verdadeiros galpões onde não há nenhum tipo de isolamento entre as pessoas que ali se encontram e as medidas adotadas pela Vara de Execuções Penais não surtiram efeitos positivos, tendo em vista os inúmeros casos de infectados naquele local. Requer a concessão da liminar para que o paciente passe a cumprir prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar para que o paciente permaneça em regime aberto, em prisão domiciliar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva. Consoante documentos acostados, postulou-se perante o Juízo da Execução Penal a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que restou indeferido, conforme decisão de ID 17017949, proferida em 16/3/2020. Nesse decisum, o d. Juízo da Execução consignou ainda que “o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo (art.217-A, caput, do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada.”. Da documentação colacionada pela impetrante não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido formulado. Não fosse suficiente, em consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0016518-58.2017.8.07.0015, não se verifica a interposição de qualquer recurso. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR